Tribunal: CARF
Processo: 11080.729926/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729926/2019-72
ACÓRDÃO
3001-003.183 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
FRETE DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO, SUSPENSÃO OU
CRÉDITO PRESUMIDO.
O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação ao
regime de tributação do produto transportado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões, pela aplicação da Súmula Carf 188, os
conselheiros Francisca Elizabeth Barreto, Bernardo Costa Prates Santos e Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha. A Conselheira Francisca Elizabeth Barreto manifestou interesse em apresentar
declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.174, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.729928/2019-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.183 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729926/2019-72
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
solicitando:
“Diante do exposto, REQUER seja devidamente recebido e processado o presente
Recurso Voluntário, dando-lhe integral provimento, reformando parcialmente o
acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a legitimidade dos créditos
pleiteados pela ora Recorrente, apurados sobre as despesas de fretes de aquisição
de produtos sujeitos à alíquota zero e de insumos que geram crédito presumido,
e, por conseguinte, sejam disponibilizados em favor da ora Recorrente,
devidamente acrescidos pela taxa SELIC.
REQUER, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso Vossa Senhoria
entenda necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os
fatos acima descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam
feitas.”
Em síntese, restou para análise do CARF, após a interposição do recurso voluntário,
foi a verificação jurídica acerca da possibilidade, ou não, de creditamento sobre frete de bens
submetidos à alíquota zero, ou melhor, integrantes de regime de crédito presumido das
contribuições sociais.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.183 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729926/2019-72
3
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:

Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Frete de produtos sujeitos à alíquota zero, suspensão ou crédito presumido.
O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação ao regime de
tributação do produto transportado. Sofrendo o frete a incidência das
contribuições sociais, deve o mesmo ensejar o direito a creditamento de tais
contribuições em observância ao princípio da não cumulatividade.
A disposição expressa do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03 é expresso nesse
mesmo sentido, assim como precedentes muitos, inclusive da 3a Câmara CSRF, a
saber:
Numero do processo: 10935.724493/2014-93
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II,
§ 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.849
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito, deu-
se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.183 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729926/2019-72
4
e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Nessa longarina, o direito ao crédito decorrente do frete é independente do
regime de tributação do produto transportado, motivo pelo qual dou provimento
parcial ao recurso voluntário para assegurar o direito ao creditamento sobre os
insumos, salvo os gastos com alimentação e adquiridos à alíquota zero.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 556
DF CARF MF
Original